Tribunal: STF
Processo: Rcl 2768
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-23
Data de publicação: 2004-09-23

Ementa:
SEQÜESTRO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.662-7-SP. Ao
primeiro exame, contraria o decidido na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 1.662-7-SP ordem de seqüestro à margem da
seqüência cronológica do precatório, potencializando-se expedição
que não subsistiu, ante erronia do valor inicialmente inserido